Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725621-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO MOURA LIMA IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDUARDO RODRIGUES DA SILVA ARAÚJO LUSTOSA em favor de EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA, que determinou a expedição de carta de guia provisória nos autos do processo n. 0704028-60.2021.8.07.0002. Relata que o réu foi condenado à pena privativa de liberdade e interpôs recurso de apelação da sentença, cujo efeito suspensivo é automático, nos termos do art. 597 do CPP. Sustenta que o cumprimento imediato da pena somente é possível nas condenações pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, alínea “e”, do CPP, não se aplicando às ações penais comuns, com julgamento monocrático, hipóteses em que o réu somente deve iniciar o cumprimento da pena após o trânsito em julgado da condenação, conforme art. 5o, LVII, da Constituição Federal. Discorre sobre o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente a ordem de execução provisória da pena e, no mérito, seja concedida definitivamente a ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada, permitindo ao paciente recorrer em liberdade. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese ora delineada nos autos, tenho que razão assiste à defesa. O paciente foi condenado como incurso nas penas do art. 50, caput, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/79, e do art. 40, caput, da Lei no 9.605/1998, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima. Consta ainda da parte dispositiva da sentença que o juiz permitiu ao réu, que respondeu solto ao processo, recorrer em liberdade (ID 73320601). Nesse cenário, tenho que o juízo incorreu em equívoco ao determinar a expedição da carta de guia provisória, uma vez que o art. 91, caput, do Provimento Geral da Corregedoria assim dispõe nos casos de réu preso. E, caso determinado o início imediato da execução da pena após o julgamento em segunda instância, é que dever ser expedida a carta de guia provisória, conforme disciplina o § 4o da mesma norma. O constrangimento ilegal é, portanto, latente. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão na parte em que determina a expedição da carta de guia provisória, até o julgamento do mérito do writ. Oficie-se com urgência ao juízo coator, dando-lhe ciência desta decisão, solicitando as informações de praxe. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2025 18:08:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator